Tribunal: TJDFT
Processo: 0752188-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0752188-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAO NILTON LIMA DE ARAUJO AGRAVADO: DYEGO FEITOSA DE MACEDO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADÃO NILTON LIMA DE ARAUJO em desfavor da decisão Id. 255.132.432 proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia - DF, nos autos da Ação de Indenização no 0732524-57.2025.8.07.0003, determinou a apresentação de documentos e esclarecimentos acerca da sua alegada hipossuficiência econômica, nos seguintes termos: “Em atenção ao disposto no art. 5o, LXXIV, da CF/88, e no art. 99, § 2o, do CPC, comprove o autor a efetiva necessidade do pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99, §3o, do CPC, há presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de recursos financeiros feita por pessoa natural. Entretanto, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República estabelece que a assistência judiciária integral será assegurada apenas àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, em seu art. 99, §2o, autoriza o magistrado a indeferir o pedido sempre que identificar nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes, oportunizar à parte a demonstração de sua situação econômica. Nesse contexto, considerando a ausência de documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência financeira, intimo a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a efetiva necessidade da concessão da gratuidade de justiça, mediante juntada de documentos que evidenciem sua renda, despesas e situação patrimonial atual. Por esses fundamentos, a fim de que se possa realizar o exame adequado do pleito, determino à parte que ora postula o benefício da gratuidade de justiça, que promova a emenda ao pedido, esclarecendo e comprovando: 1) Se exerce alguma profissão, especificando-a e comprovando-a; 2) Indicar qual a renda mensal bruta porventura percebida pelo seu núcleo familiar, compreendendo a renda do(a) requerente, de cônjuge e de todos os seus dependentes econômicos, devendo apresentar comprovantes de rendimentos recentes ou, se preferir, as últimas 2 (duas) declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física apresentadas à Secretaria da Receita Federal; 3) Se é beneficiário(a) de algum programa oficial de transferência de renda ou percebe benefícios assistenciais e previdenciários mínimos pagos a idoso ou pessoa portadora de necessidades especiais; 4) Se realiza gastos extraordinários com saúde decorrentes de moléstia ou acidente, ou outros que sejam indispensáveis, temporários e imprevistos; 5) Se é proprietário de mais de 1 (um) veículo automotor ou mais de 1 (um) bem imóvel, caso em que deverá comprovar documentalmente a propriedade ou os direitos possessórios, apontando os valores atuais desses bens; 6) Se é titular de conta(s) bancária(s), de cartão(ões) de crédito e/ou aplicações financeiras, caso em que deverá indicar a instituição financeira, o número e agência bancária de cada um, bem como apresentar extratos dos últimos 3 (três) meses anteriores à data do ajuizamento desta ação/cumprimento de sentença; 7) Se está desempregado(a), caso em que deverá apresentar declaração pessoal (subscrita pela própria parte e não pelo advogado) e expressa de tal condição, sob as penas da lei, bem como apresentará cópia da Carteira de Trabalho ou comprovação equivalente. 8) Apresentar o relatório Registrato, referente às contas bancárias ativas, em nome da autora, obtido no portal eletrônico do Banco Central do Brasil, através do link: https://www.bcb.gov.br/meubc/registrato Na hipótese de qualquer das partes ser pessoa incapaz, absoluta ou relativamente, a comprovação requerida deverá ser apresentada pelos respectivos representantes ou assistentes legais. Alternativamente, recolha as respectivas custas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição. Ceilândia - DF, em 29/10/2025 às 12:31:04 hs. MARYANNE ABREU Juíza de Direito" Defende o autor, ora agravante, em síntese, que faz jus a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Assevera que firmou a declaração de hipossuficiência econômica e juntou documentos comprobatórios necessários para a concessão da gratuidade. Coligiu aos autos precedentes jurisprudenciais para embasar a sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso para que lhe sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita e, no mérito, pugna pela reforma definitiva da r. decisão agravada, nos termos propostos. Não houve recolhimento do preparo. É o relatório do essencial. Decido. Recolhimento do preparo dispensado, posto que o recurso versa sobre a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Verifico que o presente Agravo de Instrumento não preenche os requisitos objetivos de admissibilidade, posto que o pronunciamento do juiz que determina a apresentação de documentos e esclarecimentos acerca da hipossuficiência econômica da parte, tem natureza de despacho de mero expediente, não desafiando, pois, qualquer modalidade de recurso, conforme o disposto no art. 1.001 do CPC. Efetivamente, o ato processual atacado não tem cunho decisório, pois, ressalto, apenas determina a apresentação de esclarecimentos e documentos para fins de posterior apreciação do requerimento de gratuidade de justiça, ainda pendente de decisão. Cito precedente desta Eg. Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIALMENTE CONHECIDO. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO. NÃO CONFIGURADAS. INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. VERIFICADAS. 1. A decisão agravada na parte que intima a executada para apresentar provas no prazo legal não comporta recurso, configurando um despacho de mero expediente, nos termos do art. 1.001 do CPC, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual, tampouco se imiscuir no mérito do conflito de interesses. 2. Não se verifica a litispendência quando não existe a completa identidade entre os três elementos identificadores da ação, ou seja, as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato) (art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC). 3. Não há conexão entre ações, com diferentes causas de pedir e pedidos. 4. Constatando na espécie que o instrumento particular exequendo firmado entre as partes e assinado por duas testemunhas, acompanhado da planilha de cálculos, apresenta os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, que devem permear os títulos executivos extrajudiciais, não há que se falar extinção da execução. 5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1.927.112, Proc.: 0723193-94.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 10/10/2024.).” Logo, a matéria trazida pelo agravante em sede recursal não pode ser conhecida, porque o ato processual ora agravado não tem cunho decisório, eis que o juízo de origem sequer decidiu acerca da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita pleiteados pelo autor, ora agravante. Diante do exposto, nos termos do art. 932, Inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento, negando-lhe seguimento ante a sua manifesta inadmissibilidade. Oficie-se ao Douto Juízo prolator da r. decisão agravada, comunicando-o da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília – DF, 03 de dezembro de 2025. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora